Tribunal: TJBA
Processo: 8052836-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052836-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADORIEVERTON MARIO MACEDO LEITE Advogado(s): BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, VIVALDO DO AMARAL ADAES, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PROVIMENTO JUDICIAL PRECÁRIO. TEMA 476 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reintegração do agravante aos quadros da Polícia Militar do Estado da Bahia, após desligamento durante curso de formação em razão da revogação de liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se é possível a concessão de tutela de urgência para reintegração de candidato que foi desligado do curso de formação policial militar após revogação de provimento judicial precário que havia garantido sua convocação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A questão de fundo já foi definitivamente enfrentada por esta Quinta Câmara Cível em apelação anterior envolvendo o mesmo agravante, tendo sido negado provimento ao recurso por unanimidade, concluindo-se pela inocorrência de preterição na ordem de classificação e ausência de direito líquido e certo à nomeação. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 476 de Repercussão Geral, firmou a tese de que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar supervenientemente revogada. 5. A participação do candidato no curso de formação ocorreu por força de decisão judicial precária, estando sua situação sub judice, não havendo espaço para aplicação da teoria do fato consumado. 6. Ausência do fumus boni iuris necessário para a concessão da tutela de urgência pleiteada. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 476 de Repercussão Geral; MS 39800 MC-Ref; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.208.083/RJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052836-22.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ADORIEVERTON MARIO MACEDO LEITE e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM04